Tribunal: TJSP
Processo: 1007142-25.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Reconvenção. Sentença que julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvencional. Inconformismo da parte autora/reconvinda. Desacolhimento. Demonstração que houve falha na prestação de serviço no atendimento médico veterinário. Nexo de causalidade demonstrado. Perícia confirmou o erro médico

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Reconvenção. Sentença que julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvencional. Inconformismo da parte autora/reconvinda. Desacolhimento. Demonstração que houve falha na prestação de serviço no atendimento médico veterinário. Nexo de causalidade demonstrado. Perícia confirmou o erro médico veterinário na condução da cirurgia. Corpo estranho deixado dentro do animal. Dever de indenizar. Danos morais e materiais evidenciados. Sentença mantida. Recurso desprovido.